Tribunal: TJDFT
Processo: 0713370-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. gratuidade da justiça. presunção relativa de hipossuficiência. ônus da comprovação. omissão injustificada de informações financeiras. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de conhecimento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, à luz das informações constantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, tem natureza relativa e pode ser afastada quando presentes elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente.
4. O agravante foi intimado para apresentar extratos de todas as contas bancárias das quais é titular, mas optou por anexar apenas os extratos de duas instituições (Banco do Brasil e Nubank), omitindo, sem justificativa plausível, os documentos referentes ao Banco Inter, de onde efetuou pagamento de R$ 3.203,26 para conserto de veículo.
5. A ausência de informações bancárias completas, aliada ao fato de o agravante declarar-se empresário e residir em setor nobre da capital federal, indicam inconsistência entre os dados fornecidos e a alegação de insuficiência de recursos, afastando a presunção legal e impedindo a concessão do benefício.
6. A jurisprudência da Turma reconhece que a ausência de comprovação de hipossuficiência, somada à incompatibilidade entre os elementos constantes dos autos e a situação declarada, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção legal de hipossuficiência decorrente da declaração prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada quando o requerente omite documentos bancários relevantes e existem indícios concretos de capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1845153, 0702093-83.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10/04/2024, DJe 07/05/2024.